Tribunal: TJDFT
Processo: 0744256-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETOS 5.993/2006, 6.294/2007, 7.046/2009 e 7.420/2010. PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES AOS RESPECTIVOS DECRETOS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovado que o sentenciado praticou crimes dolosos nos interstícios relevantes para a concessão de comutação com fundamento nos aludidos decretos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de comutação, ainda que não tenha ocorrido a homologação formal da falta grave pelo Juízo da Execução.
2. Recurso conhecido e não provido.